Tribunal: STF
Processo: ARE 1582875
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – PENA-BASE – REDUÇÃO – NECESSIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE (ART. 40, INCISO III, DA LEI DE TÓXICOS) – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE. 
1. A Nulidade da Sentença, por ausência de apreciação de tese defensiva, deve ser afastada, quando o decisum se encontrar fundamentado nos elementos probantes que formaram o livre convencimento do Julgador. 
2. A autoria e a materialidade, se comprovadas pelos depoimentos dos Policiais Penais e pelas provas documentais (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo), o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. 
3. A ausência de provas quanto à destinação da droga para o consumo pessoal afasta a pretensão desclassificatória para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
4. A Conduta Social, como Circunstância Judicial, se refere ao papel do Acusado na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança, devendo ser reputada favorável, quando ausentes elementos concretos a esse respeito. 
5. A Personalidade se relaciona aos valores morais, traços emocionais e comportamento do Réu, devendo referida vetorial ser valorada favoravelmente ao agente, quando inexistentes dados técnicos capazes de propiciar a análise de tal Circunstância Judicial. 
6. A eleição da fração de exasperação das penas pelo reconhecimento das causas de aumento elencadas no art. 40 da Lei de Tóxicos exige motivação concretada, consideradas a intensidade e a gravidade da Majorante.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal. 
A defesa sustenta, em síntese, que “Não há nos autos nenhum outro elemento de prova que indique a traficância: não há anotações, dinheiro de origem suspeita ou monitoramento prévio. A condenação se sustenta, unicamente, na presunção de que a quantidade e o local, por si sós, configuram o tráfico”.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que não há “prova robusta para um decreto condenatório”. Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 
“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.280.736-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente